Tribunal: STF
Processo: ARE 1441769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA - EDITAL N.° 01/2015 - NOMEAÇÃO E POSSE - CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E PRETERIÇÃO COMPROVADAS - EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA— RECURSO DESPROVIDO.



    Consoante o disposto no art. 14, §1°, da Lei n.° 12.016/09, as sentenças concessivas da ordem estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição obrigatório. O candidato aprovado no concurso público não possui, em princípio e consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, direito à imediata nomeação no cargo, mas apenas mera expectativa de ser nomeado e tomar posse. Tal direito, para ser concretizado, deve se submeter aos critérios deconveniência e oportunidade por parte da Administração Pública, durante o prazo de vigência do concurso. Ainda que se trate de candidata classificada como excedente, demonstrando a impetrante que foram nomeados todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas e que ainda existem "cargos vagos" em número suficiente a alcançar a sua classificação, resta evidente a necessidade de preenchimento regular dessas vagas, justificando, assim e por isso, a nomeação da impetrante. Por conseguinte, aquele candidato aprovado que possuía apenas mera expectativa de direito passa, então, a dispor do direito subjetivo de ser imediatamente nomeado e de tomar posse, para exercer, enfim, as funções inerentes ao referido cargo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, II, IV e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em análise, a hipótese é de candidata aprovada e classificada como excedente, sendo relevante a análise aprofundada da conclusão do Colendo Supremo Tribunal no RE n° 837.311/PI, submetido ao rito da repercussão geral. Segue a ementa:



    (...)



    Observa-se do supracitado precedente que em momento algum se questionou o entendimento já firmado no RE 598.099-RG, relatado pelo Mm. Gilmar Mendes, segundo o qual "o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas". Inclusive, tal tese foi reafirmada no extenso debate que se vislumbrou no Tribunal Pleno, com a relevante consideração de que a hipótese de aprovação no concurso público fora do número de vagas previstas no edital deve ser apreciada com criteriosa atenção acerca da existência de hipótese excecional a convolar a mera expectativa em direito à nomeação.



    E é este o ponto crucial do presente writ, pois a meu ver, restou suficientemente demonstrado o "comportamento tácito ou expresso do Poder Público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame".



    Importa observar que em voto médio, o Supremo Tribunal Federal, através de seu Tribunal Pleno reconheceu circunstâncias excepcionais que desautorizam concluir, sem maior exame, que a classificação fora do número de vagas previstas no edital retira da Administração Pública a necessidade de observância da discricionariedade vinculada e do princípio da motivação.



    Por óbvio, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, por si só, não gera automaticamente o direito à nomeação como pretendido na peça exordial. Sem sombra de dúvidas cumpre à Administração Pública, através de seu crivo de conveniência e oportunidade, o provimento dos cargos. Tal máxima, porém, não pode transformar a discricionariedade da Administração Pública em justificativa para que sejam relevados os princípios da Administração e especialmente o respeito aos direitos fundamentais, como muito bem salientado pelo em. Relator do RE 837311-PI. 



    (...)



    Contudo, a impetrante juntou aos autos comprovantes suficientes a demonstrar as nomeações dos primeiros 16 (dezesseis) colocados, bem como de que houve exonerações de candidatos melhor classificados, de modo que ela passou a figurar dentro do número de vagas. Vejamos posicionamento do STJ acerca do assunto:



    (...)



    Além disso, restou demonstrado (f. 221) que duas das pessoas que haviam sido contratadas em caráter precário para o cargo de Assistente Administrativo, ou já tiveram o vínculo cessado ou passaram a exercer diferente função na administração municipal, demonstrando que aqueles servidores temporários não mais estão suprindo as funções do cargo ora almejado pela apelada. E mais, restou demonstrado também que um terceiro servidor vem sendo recorrentemente contratado para o cargo em questão, estando exercendo referida função desde o início do ano de 2013. Tal fato, a meu ver, demonstra, conforme já mencionado o "comportamento tácito ou expresso do Poder Público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame".



    (...)



    Por conseguinte, considero que a candidata aprovada que possuia apenas mera expectativa de direito passou, então, a dispor do direito subjetivo de ser nomeada e de tomar posse, para exercer, enfim, as funções inerentes ao referida cargo.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente